Tribunal: STF
Processo: RE 1328811
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DO ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO NCPC – COMPATIBILIDADE DA DECISÃO DESTA CORTE COM O PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓIRIA INVOCADO COMO PARADIGMA. NÃO RETRATAÇÃO. 1. Se o acórdão de órgão colegiado do Tribunal de Justiça não decide contrariamente à orientação sedimentada em precedente de observância obrigatória, oriundo dos Tribunais Superiores, não se justifica a revisão do julgado por esta Corte. 2. A impetração versa sobre direito líquido e certo a nomeação de candidato aprovado (em 1º lugar) dentro do número de vagas disponibilizadas no certame, já encerrado o prazo de validade. Decidiu este Órgão Julgador pela concessão da segurança, escorando-se em entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do STF, com repercussão geral, que "o candidato classificado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito líquido e certo à nomeação" (RE 598.099/MS - Tema 161). 3. O distinguishing invocado no recurso extraordinário versa sobre hipótese excepcional em que a Administração pode deixar de realizar a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, aduzindo que atingiu o limite prudencial de despesas com pessoal, o que inviabiliza atos de provimento, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 101/2005. 4. O distinguishing, contudo, foi expressamente rechaçado no acórdão recorrido, diante da ausência de superveniência e necessidade, parâmetros elencado no próprio paradigma invocado no recurso extraordinário (RE 598.099/MS). 5. Ratificação da decisão concessiva da segurança.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente